Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713563-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA AGRAVADO: RODRIGO BATISTA DE JESUS D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora